Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722248-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA AGRAVADO: VIVIANE OLIVEIRA VITORINO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA contra a decisão de ID 198311603 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por VIVIANE OLIVEIRA VITORINO DE SOUSA, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que o acesso ao correio eletrônico mencionado é condicionado à validação de titularidade; que o sistema identificou atividade suspeita vinculada ao endereço, com acionamento de protocolo de segurança; que não foi apresentado documento comprobatório da veracidade das alegações; que a informações pessoais dos usuários devem ser atualizadas com frequência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de fazer, bem como da multa aplicada. Custas recolhidas (ID 59753552). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante afirma que o acesso à conta de endereço eletrônico da parte agravada depende da validade de titularidade. Todavia, é justamente essa a causa de pedir exposta na petição inicial. A parte agravada declara que não consegue finalizar o protocolo de segurança em razão da mensagem de confirmação ser encaminhada para número de telefone que não utiliza há anos, devendo ser concedida alternativa que viabilize a retomada de acesso. Por outro lado, a alegação de que não houve comprovação de uso do endereço de e-mail não corresponde aos elementos contidos nos autos. A parte agravada apresentou mensagens enviadas a partir da conta, desde 2014 (ID 194154138 dos autos de origem), assim como a vinculação da conta a diversas pessoas jurídicas de natureza privada e até mesmo à plataforma GOV.BR (ID 194154128 dos autos de origem). Desse modo, a declaração de titularidade da conta foi acompanhada de documentos suficientes para, em análise prefacial, comprovar a verossimilhança da alegação da parte agravada, autorizando a concessão da tutela provisória de urgência. Por fim, o pedido de condicionamento de acesso à apresentação de extensa lista de dados (a exemplo do código postal em que a conta foi criada e endereços de IP de um local onde a parte contrária tenha acessado a conta) sequer foi submetida à análise no primeiro grau de jurisdição, resultando em supressão de instância sua apreciação no agravo de instrumento. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora